Tribunal: TJSP
Processo: 1000772-12.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgados procedentes os embargos de terceiro opostos pelos recorridos a fim de determinar-se a impenhorabilidade do imóvel descrito mediante a petição inicial. Desacolhimento. Inocorrência de configuração de fraude à execução. Ausência de comprovação pelo recorrente a respeito de ciência pelos apelados acerca da existência de ação civil

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual julgados procedentes os embargos de terceiro opostos pelos recorridos a fim de determinar-se a impenhorabilidade do imóvel descrito mediante a petição inicial. Desacolhimento. Inocorrência de configuração de fraude à execução. Ausência de comprovação pelo recorrente a respeito de ciência pelos apelados acerca da existência de ação civil pública promovida contra o executado (outrora proprietário do apontado bem) ou de elementos que possibilitassem o reconhecimento de má-fé desses embargantes na realização do negócio jurídico. Observância ao disposto na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao decidido por essa Corte mediante o julgamento do recurso especial 956.943/PR sob o rito dos repetitivos (tema 243). Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.